Tribunal: STF
Processo: ARE 1518431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE BEM PÚBLICO. SANÇÕES. 1. Evidenciada a prática de ato doloso previsto no art. 9, inc. XII, da Lei de Improbidade administrativa, consubstanciado no desvio de semeadeira integrante do patrimônio municipal, é imperativa a manutenção da condenação, com adequação das sanções aplicadas. 2. As sanções de natureza pessoal (suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios) têm natureza grave e devem ser aplicadas com necessária moderação, obedecendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 169 – ID: e1e5655f, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 15, V; e 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de comprovação da prática de ato de improbidade administrativa. 



    Alega-se, ainda, que não restou demonstrada a presença do dolo na prática das condutas narradas na inicial.



    Argumenta-se que na verdade houve uma troca e que acreditava-se que a semeadeira pertencia a Associação da Igrejinha e Eliseu jamais “apropriou-se” ou “desviou” bem do município – sendo que agiu como se fosse propriedade da Associação da localidade de Igrejinha (interior do Município de Rolador/RS), sem placa de identificação visível quanto à pertença da municipalidade (eDOC 196 – ID: 11a10f07, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovado que o recorrente se apropriou do bem público e que, na condição de gestor municipal, determinou a pintura e reforma da semeadeira, às expensas do Município, ocultando símbolo identificador da propriedade do ente público, realizando, posteriormente, a troca do bem em rede social como se seu fosse, conduzindo a semeadeira obtida na troca à sua residência. Com base nisso, registrou estar configurada a prática da conduta descrita no art. 9º, XII, da Lei nº 8.429/1992. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão trazida a lume diz respeito à imputação de ato de improbidade administrativa consubstanciado no desvio de semeadeira da marca Eickoff, de propriedade do Município de Rolador, com posterior troca por outra semeadeira para uso particular, ato praticado pelo réu na condição de Secretário Municipal de Agricultura. 



    Os fatos narrados na inicial indicam que o acusado se apropriou da semeadeira do Município, realizou alterações nas suas características às expensas do ente público e a trocou por outra, localizada em sua residência. 



    No caso dos autos, foi reconhecida a prática do tipo previsto no art. 9, inc. XII.



    (...)



    Em outras palavras, a tese prevalente é no sentido de que demandado se apropriou do bem público e, na condição de gestor municipal, determinou a pintura e reforma da semeadeira, às expensas do Município, ocultando símbolo identificador da propriedade do ente público. Após, realizou a troca do bem em rede social como se seu fosse, conduzindo a semeadeira obtida na troca à sua residência. 



    A sequência dos fatos retira a plausibilidade da tese defensiva, de que o acusado não sabia que a semeadeira era bem público - mas de associação informal de moradores da comunidade de Igrejinha, no interior de Rolador - e que a troca era de interesse de seus integrantes, pela dificuldade de seu uso no solo da região. 



    Além disso, não deve ser considerada insignificante a conduta praticada, pela reprovabilidade da ação e relevante lesividade ao erário, que somente reverteu o bem após a revelação do negócio ilícito. 



    Neste panorama, deve ser mantido o reconhecimento da prática dolosa de ato de improbidade, com a condenação do réu” (eDOC 169 – ID: e1e5655f)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1296188 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet 12693 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.08.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente